Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-81.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007569-81.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Vestibular]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GADHYEL VITOR ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 063.090.071-06 (APELANTE), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ARIEL LOPES TORRES - CPF: 378.515.781-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de inclusão de litisconsorte passivo necessário.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se há omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão, que corretamente fundamentou a extinção do processo devido à desídia do embargante.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 115, parágrafo único, 485, X, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GADHYEL VITOR ARAÚJO DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 115, parágrafo único, e no art. 485, X, ambos do Código de Processo Civil.

O embargante alega que a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de inclusão de litisconsorte passivo necessário, sem oportunizar a correção do vício, importa em violação ao princípio da primazia da resolução do mérito.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para colmatar a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no Id. 231656693, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
GADHYEL VITOR ARAÚJO DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 115, parágrafo único, e no art. 485, X, ambos do Código de Processo Civil.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão (Id. 226402162) deixou assentado que a extinção do mandado de segurança decorreu da desídia do embargante, que havia sido intimado para promover a inclusão dos candidatos classificados na lista de ampla concorrência como litisconsortes passivos necessários, conforme determinação imposta no julgamento do agravo de instrumento n. 1008802-84.2023.8.11.0000.

Assim, como o embargante não o fez, correta a solução dada pelo d. Juízo
a quo
que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em consonância com a Súmula n. 631 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário
”.

Logo, o que o embargante pretende, ao fim e ao cabo, é que seja dada nova oportunidade de cumprir a determinação judicial que descumpriu no juízo de origem.

Portanto, não há omissão alguma no v. acórdão, pelo contrário,
o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF – ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
GADHYEL VITOR ARAÚJO DOS SANTOS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024